Tribunal: CARF
Processo: 13629.720686/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720686/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.972 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JUAREZ GARCIA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO DEVIDO. PAGAMENTO. ESPONTANEIDADE.
Configura denúncia espontânea o pagamento do imposto devido, antes do
início do procedimento fiscal, quando evidente sua relação com a infração
objeto da notificação de lançamento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO DE MULTA DE OFÍCIO.
Inaplicável a multa de ofício quando o contribuinte efetua o pagamento do
imposto devido, antes do início do procedimento fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720686/2015-16
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720686/2015-16

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física
(notificação de lançamento e-fls. 29 a 33), referente ao ano-calendário 2012. Por bem
descreverem os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de primeira
instância, o qual transcrevo a seguir:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento - IRPF/2012 pela DRF/Coronel Fabriciano, que lhe exige o recolhimento
do crédito tributário abaixo discriminado:

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA Retificadora– entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de
2013, a fls. 19/25, na qual havia sido pleiteada a restituição no valor de R$665,13 - fl. 6.
Conforme a Descrição dos Fatos - fl. 5 foi constatada:

O(A) notificado(a), cientificado(a) em 24/06/2015 - AR fl. 35, apresentou, m
01/07/2015, a impugnação de fl. 2, instruída com os documentos de fls. 8/10, por meio
da qual contesta o feito fiscal da seguinte forma:

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720686/2015-16

Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 4a Turma da DRJ-JFA, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação improcedente, na forma do relatório e voto (e-fls. 40 a 44) .
Recurso Voluntário
Cientificado dessa decisão em 06/09/2018 (e-fl.50), o contribuinte interpôs em
01/10/2018 recurso voluntário (e-fls. 51 a 61), no qual alega:
- que não se opõe à glosa do valor de R$ 14.285,57 incluído em sua declaração
retificadora a título de contribuição previdenciária oficial;
- que o imposto foi pago quando da apresentação da DIRPF original;
- anexa no bojo do recurso voluntário, dois comprovantes de pagamento
recolhidos em 2013, que somados totalizam o valor principal de R$ 2.550,44;
- informa que o valor de R$ 665,13 apurado na declaração retificadora não foi
restituído;
- que inexistindo valor principal não pode prosperar a cobrança de multa de oficio
e juros de mora.
É o relatório

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre a dedução indevida de contribuição à Previdência Oficial,
conforme a DIRF apresentada pela FORLUZ, CNPJ 16.539.926/0001-90, e documentos
apresentados pelo contribuinte.
O recorrente em seu recurso não se opõe à glosa lançada, mas alega que em
03/03/2013 entregou à RFB a sua DIRPF original do ano-calendário 2012, onde apurou-se saldo
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720686/2015-16

de imposto a pagar no importe de R$ 2.550,44 e, que, este valor foi devidamente quitado em
duas parcelas, mediante debito automático em sua conta, os quais teriam ocorrido em 30/04/2013
e 31/05/2013. Afim de comprovar o alegado, anexa no bojo do recurso às e-fls. 54 e 55
comprovantes de pagamento que não estão legíveis.
Em sessão de 10 de setembro de 2009, por meio da Resolução no 2301-000.839, o
julgamento foi convertido em diligência junto à unidade preparadora para confirmar se os
pagamentos informados nas e-fls. 54 e 55 foram de fato recolhidos antes de qualquer
procedimento fiscal e se correspondem ao valor que foi lançado.
Atendendo ao disposto na resolução, a unidade preparadora elaborou informação
fiscal (e-fl. 74) informando o seguinte:
Em atendimento ao solicitado na Resolução no 2301-000.839, de fls. 68 a 70, de acordo
com os documentos juntados às fls. 72 a 73, foram localizados os seguintes pagamentos:

Considera-se que o procedimento fiscal iniciou-se aos 21/05/2015, conforme ciência
juntada às fls. 28, nos termos do inciso I, art. 7o, do Decreto 70.235/72.
Colacionamos, para melhor análise, os valores apurados na Notificação de Lançamento
(fls. 30):

Tendo em vista as informações que constam das tabelas 01 e 02, pode-se afirmar que:
1- Os pagamentos ocorreram antes do início do procedimento fiscal, e;
2- Os valores arrecadados sob o código de receita no 0211 (tabela 01), correspondem ao
tributo lançado sob o código 2904 (tabela 02).
Verifica-se pelo teor da diligência, que antes do início do procedimento fiscal, os
valores apurados na presente notificação de lançamento haviam sido recolhidos em sua
integralidade pelo recorrente.
Pela inteligência do artigo 138 do CTN, para se beneficiar da denúncia
espontânea, o pagamento do crédito tributário, deve ser acrescido da integralidade dos juros de
mora, ficando dispensado o recolhimento da penalidade (multa). Veja-se a redação do
dispositivo:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720686/2015-16

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Nestas circunstâncias, tendo em vista que o imposto exigido foi recolhido
espontaneamente, antes do início de qualquer procedimento de ofício, afasto a incidência da
penalidade sobre o valor efetivamente recolhido, nos termos do art. 138 do Código Tributário
Nacional.
Compete à unidade da Receita Federal, sob cuja circunscrição se encontre o
contribuinte, alocar os pagamentos recolhidos espontaneamente, excluída a exigência da multa
de ofício, e prosseguir na cobrança de créditos, por ventura ainda existentes.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir do
lançamento a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital